Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-48.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000614-48.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CATARINA SENE DE LIMA E SILVA - CPF: 878.908.361-04 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000614-48.2026.8.11.9005

IMPETRANTE: CATARINA SENE DE LIMA E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos do processo nº 1044373-42.2025.8.11.0002, julgando o recurso inominado deserto e denegando seu seguimento.

2.

A impetrante sustenta que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça seria teratológica e violaria direito líquido e certo, requerendo a concessão de medida liminar para que seja determinado o recebimento do recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há ilegalidade no indeferimento do benefício e na consequente deserção do recurso diante da não comprovação documental da incapacidade financeira, mesmo após intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não decorrendo automaticamente da mera declaração da parte.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui caráter relativo e pode ser afastada quando o magistrado determina a apresentação de documentos comprobatórios não atendida pela parte.

6.

O juízo atua em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC ao oportunizar à parte a comprovação documental antes de indeferir o benefício.

7.

Os documentos posteriormente apresentados mostram-se insuficientes para demonstrar incapacidade financeira, diante da ausência de elementos completos sobre a situação econômica do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada mediante determinação judicial de comprovação não atendida pela parte. 2. A ausência de comprovação da incapacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e a exigência de preparo recursal, sob pena de deserção.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por CATARINA SENE DE LIMA E SILVA contra ato do Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT que determinou a comprovação documental da hipossuficiência (declarações de imposto de renda, holerites, extratos bancários), concedendo prazo de 48 horas. Não atendida a determinação, a impetrante foi intimada para recolher o valor do preparo recursal, no prazo de 48 horas. Diante da inércia, o recurso foi julgado deserto.

Em suas razões, sustenta a impetrante que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Alega violação ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

A liminar foi indeferida por ausência de
fumus boni iuris
, considerando que a impetrante não apresentou documentação suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, sua situação de hipossuficiência financeira.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Portanto, a concessão da gratuidade da justiça não decorre da mera declaração de pobreza, mas da efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

No caso em análise, a impetrante se insurge contra decisão judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, consequentemente, não conheceu do recurso inominado por deserção, alegando violação a direito líquido e certo.

Embora o art. 99, §3º, do CPC estabeleça que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte ou quando, intimada a comprovar sua condição, não o faz satisfatoriamente.

Nesse sentido, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe expressamente que "
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
".

No caso concreto, a impetrante não apresentou documentos essenciais para a análise de sua situação financeira, tais como:

- Comprovação de renda atual;

- Extratos bancários;

- Demonstrativo de despesas mensais;

- Declaração de imposto de renda;

- Outros documentos que poderiam evidenciar sua situação de hipossuficiência.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, uma vez que a autoridade coatora agiu dentro dos limites de sua competência jurisdicional, fundamentando adequadamente sua decisão na insuficiência probatória da condição de hipossuficiência da impetrante.

Ademais, conforme bem destacado na decisão impugnada, o Enunciado nº 80 do FONAJE estabelece que "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95", não se aplicando aos Juizados Especiais a regra do art. 1.007 do CPC, por força do Enunciado 168 do FONAJE.

Assim, não havendo o recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95, correta a decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante.

Diante do exposto, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, impondo-se a denegação da segurança.

A propósito, esse é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.
2. O prazo para recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita em grau recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, é de 48 horas, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 115 do FONAJE.
3. A existência de norma específica no microssistema dos Juizados impede a aplicação supletiva do art. 101, § 2º, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJMT, N.U 1066589-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita ao Agravante e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção do recurso inominado. O Recorrente, ora Agravante, apresentou apenas o ato de exoneração de cargo público, ocorrido em 18/08/2017, como fundamento do pedido de gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples apresentação do ato de exoneração de cargo público é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se a quem comprove não possuir recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A exoneração do cargo público, por si só, não comprova a alegada incapacidade financeira, sendo necessária informar sua renda mensal, ainda que aproximada, evidenciem a real situação econômica, para fins de análise de concessão da gratuidade da justiça.
5. A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência impede a concessão do benefício, mantendo-se a decisão que exigiu o recolhimento do preparo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Interno improvido.”
(TJMT, N.U 1038681-04.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita, condicionando o recebimento do recurso ao recolhimento do preparo, sob a alegação de que a decisão era genérica e desprovida de fundamentação individualizada, e que o impetrante havia apresentado extratos bancários que comprovariam sua hipossuficiência, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência financeira nos autos de origem, mesmo com a posterior apresentação de extratos bancários em sede de Mandado de Segurança, configura violação a direito líquido e certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, prevista no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, possui caráter relativo e pode ser afastada quando existirem evidências em sentido contrário, cabendo ao magistrado intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por decisão judicial fundamentada, especialmente quando a parte, devidamente intimada, não apresenta elementos suficientes para comprovar sua condição de miserabilidade nos autos de origem. 2. A apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira apenas em sede de Mandado de Segurança, sem que tenham sido oportunamente juntados no processo principal, não configura violação a direito líquido e certo pelo indeferimento da justiça gratuita, se a parte não demonstrou sua condição de miserabilidade na instância de origem.
” (TJMT, N.U 1000667-63.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, mantendo a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos do processo nº 1044373-42.2025.8.11.0002.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado,
remetam-se
os autos ao arquivo com as devidas baixas.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026